Tribunal: TCU
Processo: 015.800/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, Concorrência-Cest/PB 1/2020 - obras de construção da primeira etapa do Sistema Adutor do Ramal do Piancó na Paraíba (Ramal do Piancó)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de representação, autuada em atendimento ao item 9.3 do Acórdão 850/2021-TCU-Plenário , relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, para proceder à identificação e realização das audiências dos responsáveis do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) pela prática de irregularidades constatadas na auditoria realizada na Concorrência-Cest/PB 1/2020 - obras de construção da primeira etapa do Sistema Adutor do Ramal do Piancó na Paraíba (Ramal do Piancó). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Alberto Gomes Batista e pelo Sr. Francisco Mariano da Silva; 9.3. aplicar a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00, aos Srs. Alberto Gomes Batista e Francisco Mariano da Silva, individualmente; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas; 9.5. encaminhar cópia da deliberação ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas e aos responsáveis arrolados nos autos.